Tribunal: TJBA
Processo: 8028736-66.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028736-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DONATO DI GREGORIO NETO

Advogado(s)
:
DONATO DI GREGORIO NETO

AGRAVADO: IVANILDO SOBRAL SANTOS

Advogado(s)
:
ELSON DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresário individual contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença de ação monitória fundada em cheques, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas determinou, de ofício, a inclusão formal do titular da firma no polo passivo da execução, autorizando pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: a) se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de origem; e b) se é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão da pessoa física do empresário individual e constrição de seus bens pessoais no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, o que não se verifica quando o credor promove atos sucessivos de impulso processual voltados à localização de bens e o processo observa o rito de suspensão legal previsto no artigo 921 do Código de Processo Civil .

4. O empresário individual não possui personalidade jurídica autônoma nem distinção patrimonial em relação à pessoa física de seu titular, tratando-se de mera ficção jurídica .

5. Diante da confusão patrimonial e da responsabilidade ilimitada inerentes ao empresário individual, os bens pessoais do titular respondem diretamente pelas dívidas da firma, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução .

6. A inclusão do CPF do titular e a realização de pesquisas eletrônicas constituem meras retificações formais autorizadas pelos poderes de direção processual do juiz, sem que configurem decisão-surpresa ou violação ao contraditório.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8028736-66.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante DONATO DI GREGORIO NETO e como agravado IVANILDO SOBRAL SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)